Tribunal: TJSP
Processo: 2200174-30.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração deduzida por ilustre Magistrado que ocupou o cargo de Corregedor permanente das Varas Empresariais e de Conflitos relacionados à Arbitragem da Comarca da Capital almejando a anulação de referendo outorgado pelo C. Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo à decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral da Justiça que, dentre outras

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração deduzida por ilustre Magistrado que ocupou o cargo de Corregedor permanente das Varas Empresariais e de Conflitos relacionados à Arbitragem da Comarca da Capital almejando a anulação de referendo outorgado pelo C. Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo à decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral da Justiça que, dentre outras medidas, destituiu o impetrante da citada Corregedoria permanente. Requerimento de desistência da ação. Denegação da Segurança (artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, c/c o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado
de Segurança Cível no 2200174-30.2019.8.26.0000, da Comarca
São Paulo, em que é impetrante ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO (JUIZ DE DIREITO), é impetrado CONSELHO SUPERIOR
DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A
SEGURANÇA. V.U. IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS. DES.
PINHEIRO FRANCO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO E EVARISTO DOS SANTOS.
JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES. ANTONIO
CARLOS MALHEIROS.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente),
ELCIO
TRUJILLO,
CRISTINA
ZUCCHI,
JACOB
VALENTE,
ADEMIR BENEDITO, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, ALVARO
PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
GERALDO WOHLERS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2200174-30.2019.8.26.0000 - Voto no 34.662 – Comarca de
São Paulo
2
Voto no 34.662
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Mandado de Segurança no 2200174-30.2019.8.26.0000
Impetrante: Exmo. Juiz de Direito Dr. Rogério Murillo Pereira
Cimino
Impetrado: C. Conselho Superior da Magistratura do Estado de
São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração deduzida por
ilustre Magistrado que ocupou o cargo de Corregedor
permanente das Varas Empresariais e de Conflitos relacionados
à Arbitragem da Comarca da Capital almejando a anulação de
referendo outorgado pelo C. Conselho Superior da Magistratura
do Estado de São Paulo à decisão proferida pelo
Excelentíssimo Senhor Corregedor-Geral da Justiça que, dentre
outras medidas, destituiu o impetrante da citada Corregedoria
permanente. Requerimento de desistência da ação. Denegação
da Segurança (artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, c/c o
artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil).
Vistos, etc...
1. Trata-se de Mandado de Segurança, com
pleito liminar, impetrado pelo Exmo. Juiz de Direito Dr. Rogério
Murillo Pereira Cimino, por intermédio de ilustres advogados (fls.
11), em face do Colendo Conselho Superior da Magistratura do
Estado de São Paulo.
Explica o d. impetrante que “o E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2200174-30.2019.8.26.0000 - Voto no 34.662 – Comarca de
São Paulo
3
Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, em 05 de dezembro de 2017, instalou
as Varas Empresariais e de Conflitos relacionados à Arbitragem da comarca da
Capital, sendo designados para ocupá-las os Juízes de Direito Luis Felipe
Ferrari Bedendi e Eduardo Palma Pellegrinelli. A Corregedoria Permanente do
Cartório Único coube, então, ao primeiro magistrado.
Os funcionários do Cartório, por sua vez, foram
escolhidos e designados pela Presidência do E. Tribunal de Justiça.
Posteriormente e como não poderia deixar de ser, a
1a Vara Empresarial e de Conflitos foi colocada em concurso para provimento.
Em 11 de junho de 2018, portanto, o ora Impetrante
assumiu o ofício da mencionada Vara e, por ser o magistrado mais antigo,
passou a exercer a Corregedoria Permanente do Cartório Único das Varas
Empresariais e de Conflitos. E, ao assumir a gestão deste, o ora Impetrante
manteve o funcionamento do Cartório Único tal como vinha ocorrendo
anteriormente.
Ocorre que, a Oficial substituta e chefe de seção,
Senhora Fernanda, se insurgiu contra o comando da escrivã, Senhora Luciana.
Ao fazê-lo, a senhora Fernanda passou a se queixar do desempenho da outra
chefe de seção, senhora Bruna. Entretanto, tais queixas foram feitas não ao
Juiz Corregedor, como seria normal, mas ao Juiz auxiliar, Dr. Luis Felipe
Ferrari Bedendi, posto que a queixosa era muito próxima da assessora deste,
Senhora Mariana.
Em razão destes fatos, os Juízes auxiliares
procuraram o ora Impetrante e solicitaram que providências fossem tomadas.
Assim, o ora Impetrante tomou pé da situação e constatou que a senhora
Fernanda teria se insubordinado em relação ao comando da Senhora Luciana,
a escrivã diretora. O ora Impetrante constatou, também, que a senhora Bruna
não estava tendo um desempenho a contento, em razão de gravíssima doença
a que fora acometido o seu marido - câncer terminal - o que, por óbvio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2200174-30.2019.8.26.0000 - Voto no 34.662 – Comarca de
São Paulo
4
inviabilizava a imediata substituição desta.
Diante disso, o ora Impetrante, na qualidade de
Corregedor Permanente do Cartório Único das Varas Empresariais e de
Conflitos relacionados à Arbitragem da comarca da Capital, deu início às
providências cabíveis, tendo levado ao beneplácito da Presidência do E. TJSP
pedido de substituição/permuta de servidores, tudo isso com vistas a melhorar
a prestação de serviços da serventia, em atenção ao interesse público.
Sendo assim, sem a ciência do impetrante, foi
aberto o Processo no 358.604/Ap 41 no qual o Sr. Presidente do E. TJSP, aos
22 de março de 2019 (fls. 12/13 daqueles autos), considerando a excepcional
importância das Varas em questão, determinou que se ouvisse o Sr.
Corregedor Geral da Justiça acerca do pedido formulado pelo ora Impetrante.
Em 26 de março de 2019, o Sr. Corregedor Geral de
Justiça se manifestou nos autos do Processo no 358.604/Ap 41, no sentido de
que o pedido formulado pelo ora Impetrante não estaria devidamente
fundamentado, por meio do Expediente Protocolo no 2019/014549 - SGP
1.3.1 (fl. 14 do processo administrativo - doc. anexo).
Sobreveio, em seguida, o r. despacho do Sr.
Presidente (aos 22 de março de 2019 - fl. 15) que determinou que se oficiasse
o ora Impetrante solicitando que fosse fundamentado o seu pedido de
substituição de chefia.
Em 05 de abril de 2019, o ora Impetrante
apresentou nos autos do aludido processo os motivos pelo qual realizou o
pedido de substituição de chefia das Varas Empresariais e de Conflitos - frise-
se, sempre em atenção ao interesse público e dentro das atribuições inerentes
ao cargo de Corregedor Permanente.
Em 11 de abril de 2019, o Sr. Presidente do E. TJSP
determinou nova manifestação do Sr. Corregedor Geral de Justiça, a qual
jamais ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2200174-30.2019.8.26.0000 - Voto no 34.662 – Comarca de
São Paulo
5
Isto porque, sua Excelência o Senhor Corregedor de
Justiça, sem a intimação do impetrante, formou um expediente contendo os
fatos acima expostos, onde colheu as declarações de dois magistrados que
atuam nas Varas Empresariais e do novo Escrivão, Senhor Wilson Watanabe.
Este expediente foi autuado sob o no 70.080/2019.
Em seguida, como já dito sem a prévia oitiva e
ciência do impetrante, sobreveio a surpreendente r. decisão do Sr. Corregedor
Geral da Justiça que determinou as seguintes providências:
'(a)
imediata
modificação
da
corregedoria
permanente do ofício judicial único das 1a. e 2a. Varas empresariais e de
conflitos relacionados à arbitragem da comarca da Capital, designando o
magistrado Luís Felipes Ferrari Bedendi,
(b)
encaminhamento
do
expediente
para
ratificação pelo Egrégio Conselho Superior da Magistratura,
(c) extração de cópia integral do expediente, para
registro e autuação pela SEMA como apuração preliminar das condutas
do magistrado Rogério Murillo Pereira Cimino, seguindo-se a requisição
de informações ao último, no prazo de cinco dias corridos, de acordo
com o artigo 9o, § 1o, da Resolução no 135/2011 do Conselho Nacional de
Justiça e
(d) extração de cópia integral do expediente,
para registro e autuação pela DICOGE como apuração preliminar a
tramitar nesta Corregedoria Geral da Justiça das condutas dos servidores
Edgard de Oliveira Santos Cardoso e Paulo Henrique Falcone Mello' (fls.
217/286 do processo administrativo - doc. anexo).
Imediatamente, após a prolação da mencionada r.
decisão, no dia 09 de maio de 2019, o ora Impetrante foi intimado sobre os
seus termos, via telefone e por meio de Oficial de Justiça.
No dia seguinte, 08 de maio de 2019, foi cumprido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2200174-30.2019.8.26.0000 - Voto no 34.662 – Comarca de
São Paulo
6
quanto disposto no item 'c' da r. decisão proferido pelo Sr. Corregedor Geral da
Justiça, sendo autuado o Processo no 71.721/2019, para apuração preliminar
das supostas irregularidades apuradas.
Intimado de acordo com o artigo 9, § 1o, da
Resolução no 135/2011, do Conselho Nacional de Justiça, por e-mail, no dia 09
de maio de 2019, o ora Impetrante apresentou, também por e-mail, no dia 13
de maio de 2019, as informações ao expediente instaurado, inclusive com a
juntada de documentos.
Ocorre que, no mesmo dia 13 de maio de 2019, sem
a juntada da defesa apresentada pelo impetrante e antes do término do prazo
para oferecimento desta (o prazo legal de cinco dias se esgotaria somente no
dia 14 de maio de 2019), o processo no 70.080/2019 foi submetido a
julgamento perante o Egrégio Conselho Superior da Magistratura, que
referendou a decisão liminar proferida inaldita altera pars pelo Senhor
Corregedor Geral da Justiça e a tornou definitiva.
Em seguida os autos foram arquivados” (fls. 02/6).
E continua: “Sucede, como já mencionado, que a
decisão da Corregedoria Geral de Justiça foi referendada e tornada definitiva
pelo 'Conselho Superior da Justiça, na 53a Sessão Virtual do Conselho
Superior da magistratura de 13/05/2019', ou seja, (i) no dia em que enviado,
por e-mail, as informações pelo ora Impetrante e documentos que as instruem,
e (ii) ANTES DA JUNTADA DESTAS INFORMAÇÕES AOS AUTOS DO
PROCESSO No 70080/2019, O QUE SOMENTE VEIO A OCORRER NO
14/05/2015,
ÀS
11:45
HORAS,
CONFORME
REGISTRO
SEMA
1.2.3.2019/00074544 !!
Logo, é manifesta a ilegalidade e nulidade do
referendo da r. decisão proferida pela Corregedoria Geral da Justiça nos
autos do expediente no 70080/2019 pelo Conselho Superior da Justiça, na
sessão 53a Sessão Virtual do Conselho Superior da Magistratura (DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2200174-30.2019.8.26.0000 - Voto no 34.662 – Comarca de
São Paulo
7
14/05/2019 - doc. anexo), uma vez que por ter sido proferido inaudita
altera pars, EM ESCANCARADA VIOLAÇÃO AO SEU DIREITO DE
DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, não foi
observado o procedimento previsto no artigo 9 da Resolução no 135/2011,
em flagrante violação do direito líquido e certo do ora Impetrante.
Daí, portanto, a razão do presente writ, que visa
justamente assegurar o direito líquido e certo do ora Impetrante de não se
sujeitar ao quanto decidido no Processo no 70.080/2019, uma vez que é
manifesta a ilegalidade e nulidade do referendo da r. decisão proferida
pela Corregedoria Geral da Justiça pelo Conselho Superior da Justiça, na
sessão 53a Sessão Virtual do Conselho Superior da Magistratura (DJe de
14/05/2019)
SEM
OPORTUNIDADE
DE
ANÁLISE
DA
DEFESA
APRESENTADA PELO ORA IMPETRANTE, EM FLAGRANTE VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DA
AMPLA
DEFESA,
DO
CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL” (fls. 05/6).
Desse modo, sob os argumentos de que: i) “o
Direito brasileiro assegura o direito à defesa e ao contraditório não só nos
processos judiciais como também no processo administrativo” (fls. 06); ii) “a
Resolução, número 135 do Conselho Nacional de Justiça, exige a
oportunidade de defesa para a validade do processo administrativo promovido
em face de membro da magistratura” (fls. 07); iii) “a decisão do Senhor
Corregedor Geral de Justiça que, sem a oitiva do interessado, bem como sem
a juntada e exame da defesa apresentada dentro do prazo legal, foi
homologada e tornada definitiva pelo Egrégio Conselho Superior da
Magistratura, padece de vício insanável e é nula de pleno direito” (fls. 07),
postula o i. requerente “a concessão definitiva da segurança, para o fim de
reconhecer em caráter definitivo a ilegalidade, nulidade e invalidade do
referendo da decisão procedida no Processo no 70080/2019 quanto às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2200174-30.2019.8.26.0000 - Voto no 34.662 – Comarca de
São Paulo
8
medidas ali determinadas” (fls. 09).
Esta Relatoria recusou o pleito de tutela
preambular (fls. 612/20).
Em
seguida,
o
Excelentíssimo
Senhor
Desembargador Presidente deste Augusto Sodalício prestou
informações (fls. 623/33), tendo a d. Procuradoria-Geral de Justiça
emitido parecer pela denegação da Segurança (fls. 636/40).
Por fim, sobreveio petição, subscrita pelo d.
patrono do impetrante, requerendo “a desistência do presente writ,
sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código
de Processo Civil”, uma vez que o requerente “foi promovido ao cargo de
juiz substituto de 2o grau, havendo a perda superveniente do interesse
processual do presente writ” (fls. 849).
É o relatório.
2. De rigor a homologação do pedido de
desistência, extinguindo-se a ação sem resolução do mérito, à luz
do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
Ressalte-se que, consoante já decidiu o E.
Supremo
Tribunal
Federal,
“é lícito ao impetrante
desistir
da
ação
de
mandado
de
segurança,
independentemente de aquiescência da autoridade
apontada como coatora ou da entidade estatal
interessada ou, ainda, quando for o caso, dos
litisconsortes passivos necessários, mesmo que já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2200174-30.2019.8.26.0000 - Voto no 34.662 – Comarca de
São Paulo
9
prestadas as informações ou produzido o parecer do
Ministério Público” (Ag. Reg. em Mandado de Segurança no
26.860, Relator o nobre Ministro Celso de Mello, plenário, j. em
16.09.2009).
3. Diante do exposto, denego o mandamus,
nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, c/c o artigo
485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.
Geraldo Wohlers
Relator